Tribunal: STF
Processo: ARE 1572924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO.



    AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA EM 01/03/2018. VALOR DA CAUSA: R$ 1.324.728,00.



    OBJETIVADO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO VALOR EXIGIDO PARA ACESSO AO PORTAL ‘ECV-EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA’, COM A RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A ESTE TÍTULO.



    VEREDICTO DE IMPROCEDÊNCIA.



    INCONFORMISMO DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS EMPENHADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR (AUTORAS).



    ARGUMENTAÇÃO DE QUE A EXAÇÃO INSTITUÍDA PELO DETRAN/SC-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA CONSISTE EM TAXA, SENDO INCONSTITUCIONAL SUA IMPOSIÇÃO ATRAVÉS DE PORTARIA.



    LUCUBRAÇÃO INFECUNDA. INTENTO BALDADO.



    CONTRAPRESTAÇÃO QUE NÃO SE PRESTA A REMUNERAR SERVIÇO PÚBLICO FINALÍSTICO OU ATOS DO PODER DE POLÍCIA.



    VERBA DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, CONTIDA NO ÂMBITO DOS CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO AO QUAL SE SUBMETEM VOLUNTARIAMENTE AS EMPRESAS INTERESSADAS EM USUFRUIR DO APARATO DESENVOLVIDO.



    CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A EXAÇÃO DO CONCEITO DE TAXA E A INSEREM NA CONCEPÇÃO DE PREÇO PÚBLICO.



    ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO NO JULGAMENTO DO IAC N. 5009507-90.2019.8.24.0000. 



    “A natureza jurídica dos valores pagos pelas empresas credenciadas no DETRAN/SC-Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina para utilização do Portal 'ECV-Empresa Credenciada de Vistoria', é de preço público”. (TJSC, Incidente de Assunção de Competência n. 5009507- 90.2019.8.24.0000, de minha relatoria, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. em 22/11/2023).



    ADEMAIS, CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA QUE JÁ RESTOU DIRIMIDA QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5005186- 41.2021.8.24.0000, PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ-SC.



    PLEITO PARA IMPOSIÇÃO DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.



    ELOCUÇÃO INCONGRUENTE. ESCOPO ABDUZIDO, VISTO QUE NÃO CONFIGURADA NENHUMA DAS CONDUTAS ELENCADAS NO ART. 80, DO CPC. 



    PRECEDENTES.



    “Para que haja condenação em multa por litigância de má-fé, é necessário que esteja evidenciado o dolo do litigante em prejudicar a parte contrária ou o de atentar contra o regular desenvolvimento do processo” (TJSC, Apelação n. 5023867-57.2021.8.24.0033, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. em 11/06/2024).



    BRADO PARA READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.



    PONDERAÇÃO SENSATA. VINDICAÇÃO PLAUSÍVEL.



    VERBA QUE DEVE SER ARBITRADA DE FORMA ESCALONADA, ATENDENDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º, INCS. I A V, C/C O § 5º, TODOS DO ART. 85 DO CPC.



    SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 145, II; 150, I e IV; 170, II, III e IV, 173; 175, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente